Tribunal: TJES
Processo: 0006802-76.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006802-76.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA

APELADO: FAUZE SILVA ME e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição da pretensão executória em ação de execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC. A decisão recorrida considerou transcorrido o prazo trienal de prescrição intercorrente, com base no art. 18, I, da Lei nº 5.474/68, contado a partir da data em que a exequente foi intimada da primeira tentativa infrutífera de penhora. A parte apelante sustenta, em síntese, que diligenciou reiteradamente na busca de bens penhoráveis do devedor, inexistindo inércia suficiente a caracterizar a prescrição intercorrente, além de defender a inaplicabilidade do prazo trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à execução de duplicatas mercantis é o trienal previsto no art. 18, I, da Lei nº 5.474/68; (ii) verificar se houve inércia da exequente apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem prévia intimação da parte credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à execução de duplicatas mercantis é de três anos, nos termos do art. 18, I, da Lei nº 5.474/68, contados da data do vencimento do título.

A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia injustificada do credor, por período superior ao prazo prescricional aplicável, conforme entendimento firmado pelo STJ no IAC 1 (REsp 1.604.412/SC).

No caso concreto, não se caracteriza a inércia injustificada da exequente, tendo em vista a existência de diversas petições de impulsionamento do feito ao longo dos anos, o que evidencia diligência contínua para localização de bens penhoráveis.

A dificuldade de localização de patrimônio não pode ser interpretada como inércia do credor, sobretudo quando este atua reiteradamente para prosseguir na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional trienal à execução de duplicatas mercantis, nos termos do art. 18, I, da Lei nº 5.474/68.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida mediante prévia intimação do credor, respeitado o contraditório.

A existência de atos processuais impulsionando a execução afasta a configuração de inércia injustificada do exequente e, portanto, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, 921, § 4º, e 924, V; CC/2002, art. 206, § 5º, I; Lei nº 5.474/68, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.405.265/PR, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024; TJES, AC 0009420-18.2002.8.08.0048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 14.09.2021, DJES 24.09.2021; TJDF, APC 1999.01.1.077707-4, Rel. Des. Carlos Divino Vieira Rodrigues, j. 09.11.2016, DJDFTE 18.11.2016; TJES, AI 5017768-15.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, publ. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006802-76.2010.8.08.0030

APELANTE: AEROPORTO VEÍCULOS LTDA

APELADO: FAUZE SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que em Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por Aeroporto Veículos Ltda em face de Fauze Silva, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 13653176, pronunciou “
de ofício a prescrição da pretensão autoral em relação à parte executada com base no artigo 487, II, c/c artigo 924, V, ambos do CPC
”.

Na fundamentação de seu
decisum
, a Magistrada
a quo
, após citar o disposto no art. 924, V e 921 § 4º, do CPC, assim expôs as razões de seu convencimento:

“Considerando a natureza da pretensão deduzida, qual seja, Execução de Título Extrajudicial referente às duplicatas protestadas de fls. 15-v,19-v, 22-v, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, de acordo com o artigo 18, I, da Lei nº 5.474/68, contados da data do vencimento do título.

(...).

No presente caso, observa-se que após a citação da executada, foi realizada a primeira tentativa infrutífera de localização de bens da devedora em 10.01.2011, conforme certidão do oficial de justiça de fl. 43-verso, quando do cumprimento da carta precatória de citação, penhora e avaliação.

A exequente foi devidamente intimada do resultado da tentativa de penhora na data de 15/08/2011 (fl. 51), iniciando-se portanto, a partir de então, o prazo prescricional de 03 anos, sem que fossem encontrados bens passíveis de penhora (art. 921, §4º, do CPC).

Percebe-se pois que houve o transcurso do prazo prescricional no presente caso, razão pela qual deve ser declarada a ocorrência da prescrição intercorrente
in casu
.”

Inconformada com a conclusão contida na Sentença, a Exequente, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 13653177), no qual defende que o
decisum
deve ser anulado porque, em síntese, não houve inércia apta a configurar a prescrição intercorrente, pois diligenciou de forma contínua na tentativa de localização de bens do Executado, ora Apelado.

Aduz, ainda, que o processo não permaneceu paralisado por período superior ao prazo prescricional que, no caso, seria o de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil (CC), aplicável às duplicatas mercantis que embasam a Execução (e não o prazo trienal considerado pela MM.ª Juíza
a quo
na Sentença recorrida).

Com estas informações básicas a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, impõe destacar, em início de exposição das razões que justificam a conclusão ao final alcançada, que o prazo prescricional aplicável ao caso dos autos é, sim, aquele trienal previsto na Sentença - notadamente por força do disposto no art. 18, I, da Lei n.º 5.474/68.

No mesmo sentido, aliás, peço vênia para citar o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO. VIA EXECUTIVA INAPLICÁVEL. I.
O artigo 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68 disciplina que A pretensão à execução da duplicata prescreve contra o sacado e respectivos avalistas, em 3(três) anos, contados da data do vencimento do título
; (...). (TJES; AC 0009420-18.2002.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 14/09/2021; DJES 24/09/2021). (Sem grifo no original).

Em idêntica conclusão, o seguinte aresto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATAS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. FEITO PARALISADO POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ocorre a prescrição intercorrente quando há inércia do exequente durante prazo superior àquele fixado em Lei para a prescrição da pretensão, contado a partir do último ato praticado pela parte ou desde a paralisação do feito. 2. Assim, decorrido o prazo de suspensão do processo requerido pelo exequente sem a sua respectiva manifestação, retoma-se a contagem da prescrição. 3.
A prescrição da pretensão executória da duplicata ocorre no prazo de 03 (três) anos, conforme disciplina o Artigo 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJDF; APC 1999.01.1.077707-4; Ac. 979.155; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Carlos Divino Vieira Rodrigues; Julg. 09/11/2016; DJDFTE 18/11/2016). (Sem grifo no original).

A despeito da incidência do prazo de prescrição trienal, a solução da controvérsia ora em julgamento depende da análise de entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de recurso repetitivo (Incidente de Assunção de Competência - IAC 1) , no qual restou assentada a inércia como fator determinante para reconhecimento da prescrição intercorrente. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
. 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018). (Sem grifo no original).

Também com menção à inércia da parte exequente como condição para decretação da prescrição intercorrente, cito outro julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CAUSA REGIDA PELO CPC/73. MERO TRANSCURSO DO PRAZO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INVIABILIDADE. IAC/1. NÃO PROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, nas causas regidas pelo CPC/73: "[...] somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução"
(AgInt no AREsp 1556710/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 04/11/2019), o que não ficou evidenciado na espécie, em que nem sequer viabilizado o contraditório prévio ao exequente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.405.265/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido o entendimento externado na Terceira Câmara Cível deste egrégio TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por condor comercial importadora e exportadora Ltda e outros contra decisão da 9ª Vara Cível de vitória/ES que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de execução promovida pelo banco sudameris Brasil s/a, sob o argumento de inércia do credor por mais de cinco anos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução, considerando a alegada inércia do credor após o julgamento dos embargos à execução. III. Razões de decidir 3.
A prescrição intercorrente não se opera automaticamente, sendo necessária a demonstração de inércia injustificada do credor, conforme entendimento pacificado do STJ
. (...). A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável, não se operando de forma automática. (...). (TJES; AI 5017768-15.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 30/04/2025). (Sem grifo no original).

E é justamente pelo comportamento ativo da Apelante durante a tramitação do feito que,
data maxima venia
, se constata a existência do alegado
error in procedendo
, porquanto houve sucessivas petições de impulsionamento do feito (fls. 52-53, de 2011; fls. 69-70, de 2012; fls. 85-86, de 2015; fl. 90, de 2016; fl. 97, de 2017; fls. 132-133, de 2020; fls. 151-151, de 2022; id 13653167 de 2022; id 13653171, de 2024) que impedem o reconhecimento de inércia ou de desídia e, por isso, não permitem que se reconheça a prescrição intercorrente.

No caso específico dos autos, estas sucessivas petições da Apelante, ainda que com resultados infrutíferos, evidenciam a diligência do credor em buscar a satisfação de seu crédito e, por isso mesmo, impedem, como dito, o reconhecimento da prescrição intercorrente, sobretudo porque a dificuldade em encontrar patrimônio penhorável não pode implicar como prêmio ao devedor que se oculta ou dissipa seu patrimônio.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.

Voto com o relator